Tribunal: CARF
Processo: 11065.721749/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721749/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MAURO NICOLAU KOCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido
quando devidamente comprovadas, por meio de documentos hábeis e idôneos c
de acordo com os requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2013,
exercício 2014, fls. 03/08, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 1.831,85, multa de ofício no valor de R$ 1.373,88 e
juros de mora calculados até 29/05/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721749/2015-41
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721749/2015-41

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 05/06, foi:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 6.661,26, conforme
complementação dos fatos abaixo colacionada:

Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 05/06/2015, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 24, o contribuinte apresentou impugnação, em
10/06/2015, fls. 02, alegando o que se segue:

O contribuinte anexou aos autos documentos de folhas 04/29.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas, por meio de documentos hábeis e idôneos e de acordo com os requisitos
legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721749/2015-41

a) as despesa médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
anexos aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 6.661,26.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Das Preliminares.
A impugnação é tempestiva, tendo sido apresentada por parte legítima, atendendo,
assim, aos requisitos previstos na legislação de regência, sendo, portanto, conhecida,
para a sua devida apreciação.
Do Mérito.
Da Dedução Indevida com Despesas Médicas
Na peça fiscal foi imputada ao contribuinte a infração dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 6.661,26.
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas anexados à
defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721749/2015-41

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os serviços,
a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Nos recibos médicos juntados aos autos fls. 10/19 constam apenas a pessoas
responsável pelo pagamento, e não quem seria a pessoa beneficiária do tratamento,
podendo a fiscalização solicitar outros elementos de prova que entender necessário,
tendo então solicitado a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas
médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à Autoridade exigir,
a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
O sujeito passivo em sua impugnação anexa apenas demonstrativo para fins de
declaração do imposto de renda, individualizando os beneficiários do Plano de Saúde
contratado pela microempresa Mauro Nicolau Koch.
A Malha Fiscal glosou a despesa médica em virtude de o contribuinte não ter
comprovado a transferência de recursos, qual seja, que o ônus financeiro foi dele, e não
da pessoa jurídica.
Vez que documento algum foi trazido aos autos a fim de comprovar que o contribuinte
arcou com referida despesa, temos que não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão.
Por todo exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, restando mantido o
crédito tributário cobrado nos autos.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721749/2015-41

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 162
DF CARF MF
Original